Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. MERA DETENÇÃO. ATOS DEMOLITÓRIOS. LEGALIDADE DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Aos bens públicos foi dada proteção constitucional em que se vedou expressamente a possibilidade de aquisição por usucapião, independentemente do tipo do bem, sendo inconteste a imprescritibilidade aquisitiva, conforme ditames do art. 183, §3o, e art. 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal.
2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias – Súmula 619 do STJ.
3. O ocupante irregular, que não obteve a prévia autorização do Poder Público, não tem direito de posse sobre o bem, possuindo apenas a mera detenção. Fato que obsta a obtenção de alvará de construção, de direito de preferência ou de manutenção da edificação construída sem a prévia licença.
4. Incumbe ao Poder Público o exercício do poder de polícia para planejar e controlar o parcelamento e a ocupação do solo urbano, consoante arts. 116 e 117 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
5. Caracterizada a situação irregular da ocupação, não é dado ao Poder Judiciário chancelar ilegalidades, sob pena de perpetuá-las em prejuízo do bem comum e, sobretudo, do meio ambiente equilibrado.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.